Tribunal: TJDFT
Processo: 0719239-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO, POR TRÊS VEZES, E HOMICÍDIO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CHACINA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não se evidencia constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, por caber a internação provisória do adolescente em razão da gravidade dos atos infracionais e sua repercussão social, além de garantir a sua segurança pessoal e a manutenção da ordem pública, nos termos dos artigos 108, parágrafo único e 174 da Lei n. 8.069/90.

2. Estão presentes os indícios de autoria e materialidade atos infracionais, diante das declarações dos policiais e das testemunhas, e da apreensão dos menores, além do recebimento da representação

3. A necessidade imperiosa da medida para a garantia da ordem pública está evidenciada, em princípio, pela gravidade concreta dos fatos descritos na decisão impugnada, por se tratar de atos infracionais equiparados aos crimes de homicídio, por três vezes, e homicídio tentado, sendo uma verdadeira “chacina”.

4. Apesar das condições pessoais favoráveis do paciente e a ausência de registros infracionais anteriores, a gravidade da conduta a ele atribuída justifica a necessidade imperiosa da medida de internação provisória para manutenção da ordem pública.

5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.